Tribunal: TJDFT
Processo: 0720659-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Ferreira de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 93391438 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela ajuizada pela agravante em desfavor de Sul América Companhia de Seguro Saúde, processo 0718327-45.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para autorização e custeio de procedimentos reparadores pós-cirurgia bariátrica de reconstrução da mama com prótese e/ou expansor e correção lipodistrofia braquial crural ou trocantérica, sob o fundamento de que nem todas as cirurgias são reparadoras, além de não estar demonstrada a urgência ou emergência na realização dos procedimentos. Na decisão agravada, o magistrado apontou a necessidade de dilação probatória e a inexistência de qualquer risco ou alegação de perigo de demora do provimento. Ressaltou que o procedimento cirúrgico bariátrico foi realizado há 09 meses, ou seja, a parte autora optou (elegeu) fazer a cirurgia reparadora agora no ano de 2021. Inconformada, a agravante, em razões recursais (Id 26803332), alega ter excesso de pele nas regiões da mama, braços, coxas e abdome, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, praticar exercícios físicos e atividade sexual. Diz que todos os médicos diagnosticaram que a cirurgia plástica, especificamente a RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR - Código 30602262 (x2); CORREÇÃO LIPODISTROFIA BRAQUIAL CRURAL OU TROCANTÉRICA – Código 30101190, Prótese mamária 275ml, cônica, fornecedor silimed ou polytech – CID: E88.1 + E65.0 + N62 (Id 93320765/93320773 do processo de referência) seria o único tratamento para resolver a situação em continuidade ao tratamento pós-bariátrico. Argumenta que a negativa da operadora é injustificada, abusiva, inconstitucional e que a decisão proferida pelo juízo a quo deve ser modificada, visto que desrespeita fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Assinala ser equivocado o entendimento de que não existe urgência que justifique a antecipação da tutela, porque o quadro clínico da recorrente é complicado e a não realização das cirurgias pode levar a complicações graves de saúde, como neurodermite, infecções de pele e complicações de visão. Sustenta não se tratar de procedimento estético, mas de conduta médica complementar da cirurgia de redução de estômago, prescrita por médico especialista, Dr. Valter Simões Deperon – CRM/DF 2647. Colaciona julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que entende abonarem sua argumentação, no sentido de que as cirurgias para a retirada de excesso de pele em paciente em tratamento contra a obesidade têm caráter reparador e devem ser custeadas pelo plano de saúde em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde. Alega que a negativa da operadora para realizar a cirurgia revela prejuízo incalculável, tendo em vista que se preparou física e psicologicamente para o procedimento cirúrgico no dia 12/7/2021 e que possui assaduras pelo corpo devido ao excesso de pele, o que pode acarretar outras doenças. Assinala estarem presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Ao final, requer a antecipação de tutela para que seja autorizado o procedimento cirúrgico de cirurgia reparadora dos seguintes: RECONSTRUÇÃO DA MAMA COM PRÓTESE E/OU EXPANSOR - Código 30602262 (x2); CORREÇÃO LIPODISTROFIA BRAQUIAL CRURAL OU TROCANTÉRICA – Código 30101190, Prótese mamária 275ml, cônica, fornecedor silimed ou polytech – CID: E88.1 + E65.0 + N62, além de pagamento de todas as despesas, em caráter de urgência, tendo em vista, a cirurgia está marcada para o dia 12.07.2021 no HOME – Hospital Ortopédico e Medicina Especializada, situado na SGAS Quadra 613 - Conjunto C - Brasília - DF - CEP: 70200-730 aos cuidados médicos do especialista Dr. Valter Simões Deperon – CRM-DF 2647 , sendo realizada a comunicação imediata junto ao Hospital citado, bem como a Agravada para gerar um código que permitirá o procedimento cirúrgico, sob pena de multa diária arbitrado por Vossa Excelência. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. (Id 93391438 do processo de referência) O efeito suspensivo foi indeferido (Id 27195046). A agravante não interpôs recurso contra a decisão de indeferimento do efeito suspensivo e a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso (Id 28134207). É o relatório. Decido. Questão externa merece consideração. A 2a Seção do c. STJ, admitiu a proposta de afetação do REsp 1.873.834/SP ao rito dos recursos repetitivos para decidir a questão relativa à obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgia plástica pós-tratamento bariátrico, catalogado como Tema 1.069. A ementa do acórdão tem o seguinte teor: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) O relator Min. Ricardo Cueva determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional, com exceção da concessão de tutelas, provisórias de urgência. Por tais razões, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do Tema 1.069 pela c. 2a Seção do e. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora